Tribunal: TJES
Processo: 5004718-58.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004718-58.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: NEWBORN LTDA

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECONHECE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO.

DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Estado, em sua manifestação prévia ID. 929549 do processo originário, apresenta preliminar de ilegitimidade passiva, contudo, não constatei, na cópia dos autos originários juntados ao presente agravo, a intimação do Requerente para manifestação sobre a tese de ilegitimidade antes do pronunciamento do magistrado através da decisão ID. 929732.

2. Nada obstante os fundamentos de fato e de direito utilizados pelo julgador
a quo
para reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, observo que a questão não foi previamente discutida, não tendo sido oportunizado à parte se manifestar sobre as alegações lançadas pelo Estado Agravado em sua manifestação prévia (ID. 929549), violando, assim, os princípios da não surpresa e do contraditório estampado no art. 10 do CPC/2015.

3. Ora, “o art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau

algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
(REsp 1787934/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019).

4.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004718-58.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NEWBORN LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004718-58.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: NEWBORN LTDA

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado por
NEWBORN LTDA
, haja vista estar inconformada com a r. decisão ID. 929732, por meio da qual o MM. Juiz
a quo
reconheceu que como o Estado do Espírito Santo não figurou no contrato de prestação de serviço que instruiu a Ação Monitória na origem, estaria caracterizada sua ilegitimidade passiva, condenando a Newborn em honorários advocatícios com base no valor da causa e reconhecendo a incompetência da Vara da Fazenda Pública para julgar o feito.

Em seu recurso ID. 929538, o recorrente sustenta, em apertada síntese: 1) ofensa aos artigos 7º, 9º e 10º do CPC/2015, alegando que não foi respeitado o contraditório em relação ao direito pleiteado e à legitimidade das partes; 2) que o estado é responsável por falhas cometidas pela Organização Social na execução de um contrato de gestão; 3) o Estado tem dever de fiscalização conforme previsto no Decreto nº 2484-R de 2010; 4) deve ser reconhecida a culpa
in eligendo
e
in vigilando
do Estado, e; 5) o art. 700, §6 do CPC/2015 autoriza o ajuizamento de ação monitória em face da fazenda pública. Ao final pleiteia a atribuição do efeito suspensivo previsto no art. 1.019, inciso I do CPC/2015.

Contrarrazões conforme ID. 987969 pág. 01/28.

É o sucinto relatório. Ao julgamento.

Vitória (ES), 12 de maio de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004718-58.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: NEWBORN LTDA

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado por
NEWBORN LTDA
, haja vista estar inconformada com a r. decisão ID. 929732, por meio da qual o MM. Juiz
a quo
reconheceu que como o Estado do Espírito Santo não figurou no contrato de prestação de serviço que instruiu a Ação Monitória na origem, estaria caracterizada sua ilegitimidade passiva, condenando a Newborn em honorários advocatícios com base no valor da causa e reconhecendo a incompetência da Vara da Fazenda Pública para julgar o feito.

Em seu recurso ID. 929538, o recorrente sustenta, em apertada síntese: 1) ofensa aos artigos 7º, 9º e 10º do CPC/2015, alegando que não foi respeitado o contraditório em relação ao direito pleiteado e à legitimidade das partes; 2) que o estado é responsável por falhas cometidas pela Organização Social na execução de um contrato de gestão; 3) o Estado tem dever de fiscalização conforme previsto no Decreto nº 2484-R de 2010; 4) deve ser reconhecida a culpa
in eligendo
e
in vigilando
do Estado, e; 5) o art. 700, §6 do CPC/2015 autoriza o ajuizamento de ação monitória em face da fazenda pública. Ao final pleiteia a atribuição do efeito suspensivo previsto no art. 1.019, inciso I do CPC/2015.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada,
verbis
:

2.2 DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A ação monitória apresentada objetiva a condenação das rés ao pagamento da quantia de R$ R$ 424.031,78 (quatrocentos e vinte e quatro mil, trinta e um reais e setenta e oito centavos), lastreado no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS acostado às fls. 680/692.

Todavia, do exame do aludido contrato, verifica-se que figuraram como partes somente a NEWBORN LTDA(contratada) e o INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH (contratante), não tendo o Estado do Espírito Santo participado do negócio jurídico.

Nesse mister, destaco que na ação monitória é parte legítima para figurar no polo passivo o devedor da relação jurídica de direito material. Assim, no caso de dívida decorrente de prestação de serviços médicos, o réu deverá ser aquele que contratou os serviços e consta do instrumento celebrado.

Assim, com base na premissa estabelecida pelo art. 700, do CPC, figurando o primeiro requerido como único contratante, a ele cabe responder pelas obrigações assumidas no contrato objeto do litígio, sendo evidente a ilegitimidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que não participou do referido contrato, ainda que sob a fundamentação de pretensa responsabilidade, cuja discussão é incabível no presente procedimento. [...]

Desse modo, RECONHEÇO a ilegitimidade passiva do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Sustenta a sociedade Agravante que o magistrado não teria dado oportunidade de manifestação sobre a alegada ilegitimidade passiva antes de proferir sua decisão ID. 929732, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV e §3º do CPC, em relação ao Estado do Espírito Santo.

De fato observo que o Estado, em sua manifestação prévia ID. 929549, fls. 142/148 do processo originário, apresenta preliminar de ilegitimidade passiva, contudo,
não constatei
, na cópia dos autos originários juntados ao presente agravo, a intimação do Requerente para manifestação sobre a tese de ilegitimidade antes do pronunciamento do magistrado através da decisão ID. 929732.

Assim, nada obstante os fundamentos de fato e de direito utilizados pelo julgador
a quo
para reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, observo que a questão não foi previamente discutida, não tendo sido oportunizado à parte se manifestar sobre as alegações lançadas pelo Estado Agravado em sua manifestação prévia (ID. 929549, pág. 09/21), violando, assim, os princípios da não surpresa e do contraditório estampado no art. 10 do CPC/2015.

Ora,
“o art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau

algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”
.
(REsp 1787934/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019).

Outra, inclusive, não é a lição doutrinária de
Luiz Guilherme Marinone
,
Sérgio Cruz Arenhart
e
Daniel Mitidiero
, senão, vejamos:

[...]
Por força da compreensão do contraditório como direito de influência, a regra está em que todas as decisões definitivas do juízo se apoiem tão somente em questões previamente debatidas pelas partes, isto é, sobre matéria debatida anteriormente pelas partes. Em outras palavras, veda-se o juízo de
terza via
.

Há proibição de decisões-surpresa (
Verbot der
Überraschungsentscheidungen
).
O direito ao contraditório promove a participação das partes em juízo, tutelando a segurança jurídica do cidadão nos atos jurisdicionais do Estado: as partes têm o direito de confiar que o resultado do processo será alcançado mediante material previamente conhecido e debatido. Essa nova ideia de contraditório, como facilmente se percebe, acaba alterando a maneira como o juiz e as partes se comportam diante da ordem jurídica que deve ser interpretada e aplicada para solução do caso concreto. Nessa nova visão, é absolutamente indispensável tenham as partes a possibilidade de pronunciar-se sobre tudo que pode apreciar de ofício (art. 10º, CPC)
.
Fora daí há evidente violação à colaboração e ao diálogo no processo, com afronta inequívoca ao dever judicial de consulta e ao contraditório. Essa exigência, de um lado, encontra evidente respaldo no interesse público de chegar-se a uma solução bem amadurecida para o caso levado a juízo, não podendo ser identificada de modo nenhum como uma providência erigida no interesse exclusivo das partes. Isso porque o debate judicial amplia necessariamente o quadro de análise, constrange ao cotejo de argumentos diversos, atenua o perigo de opiniões preconcebidas e favorece a formação de uma decisão mais aberta e ponderada. Funciona, pois, como um evidente instrumento de democratização do processo. De outro, reforça a confiança do cidadão no Poder Judiciário, que espera legitimamente que a decisão judicial leve em consideração apenas proposições sobre as quais pode exercer o seu direito a conformar o juízo.

[...]

É certo que o juiz continua c
om
o poder de aplicar o direito ao caso concreto, inclusive invocando normas jurídicas não
invocadas
pelas partes. No entanto, a validade da aplicação ao caso concreto dessa inovação está condicionada ao prévio diálogo com as partes. Vale dizer: o juiz tem o dever de oportunizar às partes que o influenciem a respeito do acerto ou desacerto da solução que pretende outorgar ao caso concreto (art. 10º, CPC). Isso quer dizer que a máxima do
I
ura novit curia continua
plenamente vigente no novo Código: apenas a sua aplicação é que está condicionada ao prévio diálogo com as partes
.
[...] (
in
Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. São Paulo, Edt. Revista dos Tribunais, 2016. p. 162).

Tenho, ainda, que a decisão (ID. 929554), através da qual o Estado Agravado sustenta que o Recorrente teria tomado conhecimento da questão aqui tratada, somente determina a intimação do Agravante para se manifestar sobre o pleito do Instituto de Gestão e Humanização – IGH, de suspensão do processo até decisão final a ser proferida na Ação Ordinária de nº 0002505-92.2020.8.08.0024, não havendo relação com a questão da Ilegitimidade do Estado.

No mesmo sentido, as manifestações posteriores da parte, relacionadas a outras questões, não suprem a necessidade de sua intimação para se manifestar sobre os pontos trazidos pelo Estado em sua manifestação de ilegitimidade.

Ressalto que a presente demanda vem sendo processada em pleno período da pandemia, com intimação e remessa de peças processuais via email, dificultando o acesso das partes aos autos físicos, devendo, portanto, haver um maior cuidado quanto à publicidade dos atos processuais, visando à efetiva garantia do contraditório e da ampla defesa.

Em casos assemelhados, este eg. TJES tem manifestado o entendimento de que a sentença deve ser anulada, conforme ementas que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO ILEGITIMIDADE AUSÊNCIA DE INTERESSE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DECISÃO SURPRESA PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA SENTENÇA ANULADA. 1 - É consabido que as questões ligadas a matérias de ordem pública podem ser revistas a qualquer tempo pelo magistrado, com ou sem provocação da parte, em respeito ao princípio da sanabilidade dos atos processuais, consagrado no artigo 139, inc. IX, do CPC.
2 - Prevê o artigo 10 do NCPC que o magistrado não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. 3 - No caso em tela, os fundamentos que levaram ao reconhecimento da ilegitimidade e ausência de interesse do autor não foram previamente discutidos nos autos, não tendo sido oportunizado ao autor provar o preenchimento desses requisitos, violando, assim, o Princípio da não surpresa (art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015)
.
4 - A sentença de procedência de ação coletiva, referente a direitos individuas homogêneos, é genérica e, em regra, depende de superveniente liquidação, tanto para apuração do valor, como para aferição da própria titularidade do crédito. Precedentes. 5 - Dessa forma, a verificação da titularidade do crédito constitui o próprio mérito da ação de liquidação, sendo indevida a extinção prematura pela ilegitimidade do autor.
6 Sentença anulada
.
7 - Prejudicada a análise meritória do Recurso de Apelação Cível. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012180094232, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 10 E 317 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ANULADA.
I. Viola o princípio do contraditório e da não surpresa a sentença acolhe, de ofício, a ilegitimidade ativa da parte com base em fundamento a respeito do qual a ela não fora oportunizada a manifestação. Inteligência dos arts.10 e 317, do Código de Processo Civil
.
II. A sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos é genérica e, em regra, depende de superveniente liquidação, tanto para apuração do valor, como para aferição da própria titularidade do crédito, razão pela qual a verificação da titularidade do crédito constitui o próprio mérito da ação de liquidação, sendo indevida a extinção prematura com fulcro na ausência de pertinência subjetiva.
III. Recurso provido. Sentença anulada
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180181884, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO ILEGITIMIDADE DECISÃO SURPRESA PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA SENTENÇA ANULADA. 1 - É consabido que as questões ligadas a matérias de ordem pública podem ser revistas a qualquer tempo pelo magistrado, com ou sem provocação da parte, em respeito ao princípio da sanabilidade dos atos processuais, consagrado no artigo 139, inc. IX, do CPC.
2 - Prevê o artigo 10 do NCPC que o magistrado não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. 3 - No caso em tela, os fundamentos que levaram ao reconhecimento da ilegitimidade do autor não foram previamente discutidos nos autos, não tendo sido oportunizado ao autor provar o preenchimento desses requisitos, violando, assim, o Princípio da não surpresa (art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015)
.
4 - A sentença de procedência de ação coletiva, referente a direitos individuas homogêneos, é genérica e, em regra, depende de superveniente liquidação, tanto para apuração do valor, como para aferição da própria titularidade do crédito. Precedentes. 5 - Dessa forma, a verificação da titularidade do crédito constitui o próprio mérito da ação de liquidação, sendo indevida a extinção prematura pela ilegitimidade do autor.
6 Sentença anulada
.
7 - Prejudicada a análise meritória do Recurso de Apelação Cível. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180242660, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

APELAÇÃO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA AFERIÇÃO DA PRÓPRIA TITULARTIDADE DO CRÉDITO (CUI DEBEATUR) E DO QUANTUM DEVIDO (QUANTUM DEBEATUR). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DEVER DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo Julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial. 2) O Código de Processo Civil de 2015, nos artigos 9º e 10, preconiza o princípio da não surpresa, segundo o qual o Magistrado tem o dever de provocar o debate de questões da lide antes do julgamento, ainda que as matérias possam ser conhecidas de ofício. 3) In casu, o Magistrado Singular proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV, c/c art. 783, ambos do CPC, sem ao menos oportunizar à autora apelante a possibilidade de discussão sobre o tema
.
4) Além disso, de todo modo, noto que, além do vício de procedimento em foco, também não se mostra correta a extinção terminativa da presente demanda por iliquidez e inexigibilidade do título judicial. 5) A sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do quantum debeatur, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (cui debeatur) razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria. Com efeito, enquanto a sentença formada por meio do rito comum é executada pelo autor na própria ação individual, a liquidação de sentença formada no rito da ação coletiva pode ser ajuizada por eventuais e desconhecidos beneficiários, em ação própria que se presta, inclusive, a comprovar a legitimidade ativa, bem ao tamanho do próprio crédito. 6) No caso em apreço, a liquidação da sentença se revela extremamente necessária, tanto para comprovar a titularidade do crédito do apelante, quanto para definir a sua extensão. 7) O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese vinculante de que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC) (STJ, REsp n.º 1243887/PR, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, J 19/10/2011, DJ 12/12/2011). 8) Em que pese a falta de liquidez do título e dada a necessidade de prévia liquidação de sentença, para que seja apurada a titularidade do crédito e o quantum debeatur , com vistas à individualização da parcela que tocará futuramente ao apelante, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual e nos termos do art. 321 do CPC/2015, concluo que deve ser franqueada a emenda da petição inicial, a fim de que se oportunize ao recorrente a regularização do vício da peça postulatória. 9) Recurso conhecido e provido, com a anulação da sentença e retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja facultada ao exequente, por meio de emenda à petição inicial, a conversão do pedido de cumprimento de sentença em procedimento de liquidação de sentença, com o aproveitamento dos atos processuais já praticados. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180193237, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 31/01/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CREDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA, INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 10, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANAR VÍCIO. ARTIGO 317, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. I Preliminar de nulidade da Sentença. ERROR IN PROCEDENDO.
I.I. Princípio do Contraditório, que se traduz em um dos pilares do Direito Processual Civil, restou positivado no atual Código de Processo Civil na sua mais ampla dimensão, modernamente compreendida na necessidade de que seja assegurado às partes poder influir, de forma efetiva e decisiva, no convencimento do julgador e, por conseguinte, no resultado da causa, daí se inferir que a prévia manifestação dos partícipes do processo deve ser garantida quanto a toda e qualquer matéria passível de exame na demanda, inclusive no que concerne às questões cognoscíveis de ofício, tanto assim que desta forma prevê o artigo 10, do citado Diploma Processual vigente. I.II. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui compreensão de que O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Precedente. (STJ -REsp 1787934/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019), notadamente que A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado , devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada. (STJ -REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017). I.III. Na hipótese dos autos, verifica-se que a compreensão exarada na Sentença, no sentido de reconhecer a ilegitimidade ativa do Recorrente, sob o fundamento de que em ação coletiva proposta por associação sob o rito ordinário, deverá o pretenso credor deixar flagrantemente demonstrado que: 1) detinha , antes do ajuizamento da ação coletiva, a condição de associado; 2) constava da lista de representados levada pelo ente associativo junto à inicial da demanda; 3) residia , à época da propositura do feito, na área compreendida na jurisdição do órgão julgador. , não restou previamente abordada nos autos, violando o princípio da não surpresa, outrossim, desconsiderou a norma legal que proíbe a extinção do feito sem antes oportunizar a correção do erro, ex vi do contidos nos artigo 10 e 317, do Código de Processo Civil. I.V Preliminar Acolhida. Sentença anulada
.
Prejudicada a análise meritória do Recurso de Apelação Cível. (TJES, Classe: Apelação, 048180131418, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 18/09/2019).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004718-58.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: NEWBORN LTDA

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECONHECE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO.

DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Estado, em sua manifestação prévia ID. 929549 do processo originário, apresenta preliminar de ilegitimidade passiva, contudo, não constatei, na cópia dos autos originários juntados ao presente agravo, a intimação do Requerente para manifestação sobre a tese de ilegitimidade antes do pronunciamento do magistrado através da decisão ID. 929732.

2. Nada obstante os fundamentos de fato e de direito utilizados pelo julgador
a quo
para reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, observo que a questão não foi previamente discutida, não tendo sido oportunizado à parte se manifestar sobre as alegações lançadas pelo Estado Agravado em sua manifestação prévia (ID. 929549), violando, assim, os princípios da não surpresa e do contraditório estampado no art. 10 do CPC/2015.

3. Ora, “o art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau

algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
(REsp 1787934/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019).

4.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
07
de
junho
de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.